Tribunal: TJSP
Processo: 1000964-69.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Devidamente instruída, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a oitiva da autora – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Preliminar suscitada pelo réu afastada."

"NEGATIVAÇÃO INDEVIDA –

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Devidamente instruída, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a oitiva da autora – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Preliminar suscitada pelo réu afastada."

"NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – I- Sentença de parcial procedência – Apelo de ambas as partes – II- Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Banco réu que logrou demonstrar a licitude da negativação do nome da autora – Embora não conste dos autos documento assinado pela autora aderindo aos dois cartões de crédito, o endereço para o qual foram enviadas algumas das faturas dos cartões de crédito é exatamente o mesmo endereço de residência da autora – Contrato de cartão de crédito que é um contrato de adesão atípico, de modo que o consumidor não assina o contato padrão, que contém as cláusulas gerais, bastando a adesão ou o próprio uso do cartão para reconhecimento da existência da relação jurídica – Cartões de crédito que foram devidamente utilizados pela autora, que realizou compras em inúmeros estabelecimentos comerciais, tendo efetuado, inclusive, o pagamento de diversas faturas – Faturas dos cartões de crédito que, não pagas, ensejaram a inserção do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Existente a relação jurídica entre as partes e inexistindo nos autos prova da quitação dos débitos pela autora, lícita a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito – Impossibilidade de declaração de inexigibilidade dos débitos – Dano moral não caracterizado – Indenização indevida – Sentença reformada – Ação improcedente – Ônus sucumbenciais carreados à autora, observada a gratuidade processual – Apelo do banco réu provido, prejudicada a apreciação do apelo da autora."